Tribunal: TJDFT
Processo: 0744315-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0744315-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA SOCORRO MENDES RIBEIRO IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por MARIA SOCORRO MENDES RIBEIRO contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. Afirma a agravante que se encontra internada no HRAN, no box de emergência, contudo, necessita urgentemente de UTI. Menciona que foi diagnostica com Bicitopenia, RNC e Derrame Pleural. Informa que, conforme relatório médico, a agravante deve ser transferida com urgência para a UTI, sob pena de risco de morte. Discorre sobre a piora do quadro de saúde da impetrante e sobre o direito aplicável à espécie. Por fim, requer seja deferida a liminar para determinar à autoridade coatora que forneça um leito de UTI em hospital da rede pública ou privada em favor da impetrante. Postula os benefícios da justiça gratuita. Requer, ainda, que seja a Sra. Liliane Aline Mendes Ribeiro nomeada curadora da impetrante. É o relatório. Decido. Defiro à impetrante os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Nomeio a Sra. Liliane Aline Mendes Ribeiro curadora da impetrante, com poderes específicos para o presente processo, com fulcro no art. 72, inciso I, do CPC e aplicação analógica do art. 245, § 4o, do CPC. Passo, doravante, a apreciar o pedido liminar. Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, que visa compelir o Secretário de Saúde do Distrito Federal a disponibilizar à impetrante um leito de UTI. O remédio constitucional escolhido pela impetrante prevê que será adotado para a defesa do direito líquido e certo contra ato praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data. O pedido liminar, possível no procedimento especial do mandado de segurança, exige a demonstração, desde o início, do direito líquido e certo e dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica da impetrante. No caso em comento, vislumbra-se, ao menos nesta fase inicial, o direito líquido e certo afirmado. Vejamos. A Constituição Federal estabelece, em seu art. 196, que a saúde é direito de todos e dever do estado em garantir a efetiva prestação, por meio de políticas públicas. Do mesmo modo, o artigo 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal prestar à população assistência à saúde. Desse modo, é assegurado a todos os brasileiros o direito à saúde, e imposto ao Estado a obrigação de adotar todos os esforços necessários para o pleno exercício de referido direito. No caso em comento, o relatório médico anexado aos autos demonstra que a impetrante necessita de ser removida para UTI, sob pena de risco iminente de morte, conforme relatório médico de ID 65237555, emitido pelo médico integrante do Hospital Regional da Asa Norte. Desse modo, restou demonstrada a imprescindibilidade do tratamento postulado. Em casos semelhantes, o egrégio Tribunal de Justiça concedeu a segurança postulada. Vejamos: DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DA IGUALDADE E DA IMPESSOALIDADE. ORDEM CONCEDIDA. I. A saúde integra a seguridade social e é regida pelos princípios da universalidade da cobertura e do atendimento, constituindo direito fundamental que não pode ser postergado em face de contingências orçamentárias ou administrativas. II. Dada a latitude e gabarito constitucional do direito à saúde, por se apoiar diretamente na Lei Maior, a sua proteção incondicional não traduz qualquer tipo de vulneração à independência dos poderes ou aos primados da isonomia, da igualdade e da impessoalidade. III. Havendo prescrição médica para a internação em UTI pediátrica, exsurge direito público subjetivo oponível ao Estado, independentemente de questões orçamentárias ou da política estatal para o setor, sob pena de restar sonegado, em sua essência, o direito à saúde e o próprio direito à vida. IV. Segurança concedida. (Acórdão n.1077828, 20160020138410MSG, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 2a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/02/2018, Publicado no DJE: 01/03/2018. Pág.: 209-210) MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. PRELIMINAR. SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. PACIENTE EM ESTADO GRAVÍSSIMO NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO ADEQUADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Mandado de segurança impetrado contra ato omissivo do Secretário de Saúde do Distrito Federal consistente em não disponibilizar ao paciente vaga em leito de Unidade de Terapia Intensiva em hospital da rede pública de saúde ou conveniado ao SUS. 2. Conforme o disposto no art. 196 da Constituição Federal, o Estado tem o dever de assegurar a todos, independentemente da condição econômica e social, o direito à saúde, mediante o fornecimento de tratamento adequado aos de que dele precisam. 3. Comprovada nos autos a imprescindibilidade do tratamento em leito de UTI para o Impetrante, idoso em estado gravíssimo de saúde, é dever do Estado assegurar-lhe a internação solicitada pelo médico assistente. 4. Segurança concedida. (Acórdão 1353361, 07095827920218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 5/7/2021, publicado no DJE: 19/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, restou demonstrada, ao menos nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do direito afirmado. Além disso, está presente o periculum in mora, uma vez que a impetrante necessita da UTI sob pena de risco de morte. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação de tutela para determinar ao senhor Secretário de Saúde do Distrito Federal que forneça à impetrante um leito de UTI, na rede pública de saúde ou conveniada, no prazo de 24 horas, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento. Defiro à impetrante os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Nomeio Liliane Aline Mendes Ribeiro curadora da impetrante para o presente processo, nos termos do art. 72, I, do CPC e aplicação analógica do art. 245, § 4o, do CPC. Notifique-se, com urgência, a autoridade para que cumpra a presente decisão, bem assim para que preste informações na forma art. 7°, inc. II, da Lei n° 12.016/2009. Dê-se ciência do feito ao Distrito Federal. Cumpra-se com urgência. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 15 de outubro de 2024 23:26:00. LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora